Tribunal: TJDFT
Processo: 0006719-22.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006719-22.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OSANA DE OLIVEIRA, OSMAR DE MELO MONTEIRO, OSMAR JOSE FERREIRA, OSMIRIO CANDIDO DE BARROS, OSVALDINO ESPINDULA DE SANTANA, OSVALDO MORAIS CESSIONÁRIO: COSENCO-CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Nada a prover quanto à comunicação da credora COSENCO – CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA de que ofereceu o seu crédito à penhora (ID 21058087), uma vez que, para a habilitação nos autos dos credores trabalhistas informados pela empresa, é necessária a apresentação de escritura pública de cessão de direitos em favor destes ou determinação judicial. 2. No que tange ao requerimento de destaque de honorários advocatícios contratuais formulado pela empresa referida empresa, este só pode ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Desta forma, considerando que tal pretensão tem cabimento antes da expedição do precatório, não abarca eventual direito do advogado do cessionário. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 3. DEFIRO o pedido de habilitação formulado pela Dra. Jaqueline Blodin de Albuquerque, OAB/DF 11.543, como patrona dos credores OTÁVIA FELIPE MONTEIRO, OSMAN FELIPE MONTEIRO, MARIA ROSEMAR MONTEIRO e ROSILDA FELIPE MONTEIRO DE OLIVEIRA. Ressalto, por oportuno, que os referidos credores cederam os valores que tinham a receber no presente precatório, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos de ID 8644427. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto